Tribunal: TJES
Processo: 5015873-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015873-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO GROSSI ZUNTI

AGRAVADO: IEES - INSTITUTO DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é cabível, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil possui natureza iuris tantum e pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.

4. O magistrado pode indeferir a gratuidade da justiça quando existirem fundadas razões que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. A atuação do agravante como advogado em causa própria, aliada à existência de outros recursos conexos sob a mesma relatoria, autoriza a análise sistêmica de sua situação econômico-processual.

6. A prática de ato incompatível, consistente no recolhimento voluntário de custas em recurso conexo enquanto se alega hipossuficiência financeira em outro, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

7. As declarações de imposto de renda acostadas aos autos evidenciam a existência de patrimônio ativo e movimentação financeira incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica.

8. A negativa do benefício não se fundamenta exclusivamente no exercício da advocacia, mas em um conjunto de elementos concretos que infirmam a alegação de insuficiência de recursos.

9. É admissível o parcelamento das custas processuais, conforme faculta o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, como medida proporcional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os autos revelarem elementos concretos incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

2. A prática de atos processuais incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica afasta a boa-fé e legitima o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. Indeferida a assistência judiciária gratuita, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Renato Grossi Zunti
contra a decisão (Id 1616556) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no
agravo de instrumento nº 5015873-82.2025.8.08.0000
.

Em suas razões recursais, em síntese:
(i)
a declaração de hipossuficiência por ele firmada goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil;
(ii)
o fato de exercer a advocacia não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência;
(iii)
o indeferimento do benefício, sem a oportunidade de comprovação prévia, violaria o acesso à justiça; e
(iv)
subsidiariamente, requer sejam parceladas as custas ou reduzido proporcionalmente o seu valor.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões do agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

A propósito, vejamos os fundamentos pelos quais o pedido de
assistência judiciária gratuita
foi indeferido,
in litteris
:

“Requer o agravante, no bojo das razões recursais, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, para tanto alegando não reunir condições de arcar com as despesas do processo.

O pedido encontra-se em conformidade com o art. 99 do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso’, daí porque passo a examiná-lo.

Entretanto, dispenso a providência de que trata o § 2º do art. 99 do mesmo diploma legal, qual seja, oportunizar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, por noticiar o agravante, tanto no presente recurso, quanto em dois outros recursos de agravo de instrumento por ele interpostos, que tramitam sob a minha relatoria (nºs 5007236-45.2025.8.08.0000 e 5002980-59.2025.8.08.0000), que o pedido está fundado nas últimas declarações de renda prestadas à Receita Federal, as quais foram por ele anexadas (Id’s 16103591, 16103592 e 16103594).

Pois bem. Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária.

Portanto, havendo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz subordinar a concessão do benefício à prova dessa condição, à luz do texto constitucional que prevê, expressamente, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF/88, art. 5º, LXXIV).

Do cotejo dos elementos coligidos aos presentes autos me levam a concluir que o douto advogado solicitante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, pelas razões que passo a expor.

Isso porque, o solicitante é advogado, atuando em causa própria, inscrito na OAB/MG e, por se encontrar no pleno exercício da advocacia, é presumível a obtenção de rendimentos oriundos de tão relevante profissão, não se tratando de indivíduo que aufere modestos rendimentos mensais, que inviabilizam o custeio das despesas processuais.

Ademais, o indeferimento do beneplácito guarda coerência com o que restou decidido nos mencionados recursos de agravo de instrumento que tramitam sob a minha relatoria (nº 5007236-45.2025.8.08.0000 e 5002980-59.2025.8.08.0000), nos quais, diga-se de passagem, o advogado agravante efetuou o recolhimento das custas devidas no ato de interposição de agravo interno, assim praticando ato incompatível com a alegada ausência de condições financeiras e com a própria insurgência recursal.

Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e, ato contínuo, oportunizo ao agravante a comprovação do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção.

Intime-se o agravante desta decisão.”

Cinge-se a controvérsia submete ao crivo deste Órgão Julgador à verificação da presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

É cediço que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, possui natureza
iuris tantum
(relativa), podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 2º).

In casu
, a decisão agravada indeferiu o beneplácito com fundamento na análise sistêmica da situação processual do recorrente, por se tratar de advogado, atuando em causa própria, que possui outros recursos tramitando sob esta mesma Relatoria e Órgão Julgador
1
, oriundos da mesma lide originária (
processo
nº 0005694-80.2008.8.08.0030
).

Não bastasse, constata-se a prática de
ato incompatível
pelo recorrente, por ter interposto
agravo interno
contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita no bojo do
a
gravo de
i
nstrumento nº 5007236-45.2025.8.08.0000
e, antes de ser julgado,
efetuou o recolhimento do preparo recursal
.

Como se sabe, a lógica processual e o princípio da boa-fé objetiva vedam o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e, na espécie, não é crível, juridicamente falando, que a parte possua capacidade financeira para arcar com as custas processuais em um recurso e, simultaneamente, alegue miserabilidade jurídica, levando em conta que ambos tramitam concomitantemente e envolvem as mesmas partes.

De mais a mais, a análise das declarações de imposto de renda acostadas (Id 16103591 e seguintes) demonstra que o agravante, embora declare rendimentos tributáveis baixos em determinados exercícios, possui patrimônio ativo (aquisição de imóvel em 2023 no valor de R$ 143.000,00) e movimenta recursos que, aliados ao exercício da advocacia privada e ao recolhimento voluntário de custas em processos conexos, infirmam a alegação de que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.

Portanto, o indeferimento do pedido não se baseou unicamente no exercício da profissão de advogado, mas sim na existência de elementos concretos e contraditórios nos autos que elidem a presunção de hipossuficiência.

No entanto, entendo ser possível aplicar o §6º do art. 98 do CPC/2015, no sentido de que “
conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno
e
lhe dou provimento parcial
para, acolhendo apenas o pedido subsidiário, facultar ao agravante o pagamento das custas processuais em 2 (duas) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 5 (cinco) dias úteis a contar da data deste julgamento, com a devida comprovação nos autos eletrônicos, sob pena de não ser conhecido o recurso.

É como voto
.

___________________________

1
5007236-45.2025.8.08.0000 e 5002980-59.2025.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.